Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741691-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: H2F ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA RECORRIDOS: ALBERTO BUENO DE PAULA, CONDOMINIO DO EDIFÍCIO LIDER FLAT SERVICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos, esclarecendo o perito, quanto aos quesitos complementares. 2. A desídia de ambas as partes no cumprimento das obrigações contratuais caracteriza a culpa recíproca pelo desfazimento do negócio jurídico. 2.1. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação sem direito à aplicação de multa a qualquer dos contratantes. 3. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação, portanto, deve a ré proceder à devolução dos valores relativos aos direitos dos bens vertidos em seu favor. 4. Presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, deve ser mantida a permissão para a compensação dos créditos e débitos de cada parte. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 5.1. No caso de cumulação subsidiária ou eventual de pedidos, conforme prevê o art. 326 do CPC, a rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido sucessivo induz sucumbência. 6. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1.022, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017